Tribunal: TJDFT
Processo: 0748929-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0748929-82.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: IGOR CHINELLI COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de IGOR CHINELLI COSTA (ID 59763359), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator